Tribunal: TRF3
Processo: 5004799-05.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
342/549)

5004799-05.2020.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004799-05.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIA APARECIDA TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA - SP227216-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLENE APARECIDA TEIXEIRA SCOCATO TEIXEIRA - SP224490-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA - SP334308-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. NATUREZA ALIMENTAR E BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar o benefício de pensão por morte ao período de quatro meses e revogar a tutela de urgência. O embargante aponta omissão quanto ao dever de restituição dos valores pagos sob a égide da medida precária, invocando o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da tutela antecipada em matéria previdenciária obriga a parte autora à devolução das parcelas recebidas, diante do silêncio do acórdão e da existência de tese vinculante sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se a omissão no julgado que, ao revogar a tutela de urgência, deixou de disciplinar a repetibilidade das verbas já percebidas pela segurada, impondo-se a integração da fundamentação nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Conquanto o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça preveja a obrigatoriedade de devolução de valores após a reforma de decisão antecipatória, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, reafirma a irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar auferidas de boa-fé por força de decisão judicial.

5. Em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, este Colegiado adere à orientação da Suprema Corte para afastar o dever de restituição no caso concreto, mantendo a intangibilidade dos valores recebidos pela beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos parcialmente para integração do julgado, sem a atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a irrepetibilidade das parcelas pagas.

Tese de julgamento: “1.Configura omissão sanável via embargos de declaração o silêncio do acórdão sobre o destino de valores pagos por tutela de urgência posteriormente revogada. 2. São irrepetíveis as verbas previdenciárias de natureza alimentar recebidas de boa-fé e por força de decisão judicial, em prevalência aos princípios constitucionais da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, ressalvada a tese do Tema 692/STJ diante da nova orientação do Supremo Tribunal Federal.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 926, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; STF, RE 1.534.635/SP e RE 1.537.235/GO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004799-05.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA - SP227216-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLENE APARECIDA TEIXEIRA SCOCATO TEIXEIRA - SP224490-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA - SP334308-N

APELADO: SILVIA APARECIDA TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão (Id. 341052220) que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação para limitar a concessão de pensão por morte ao período de 4 (quatro) meses, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (Id. 343866439), o embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que, diante da revogação da tutela antecipada, o acórdão deveria ter determinado expressamente a restituição dos valores recebidos pela parte autora por força da medida precária, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 692. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar o vício e determinar a devolução das parcelas.

A parte embargada foi intimada e apresentou contrarrazões (Id. 344154061), pugnando pela manutenção da irrepetibilidade dos valores em razão da natureza alimentar e da boa-fé.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos.

No mérito, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão. De fato, o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença e reduzir o tempo de fruição do benefício de pensão por morte, revogou a tutela de urgência sem, contudo, manifestar-se sobre a obrigatoriedade ou não de restituição dos valores pagos até então.

Passo à integração do julgado.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692, fixou a tese de que “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos”. Todavia, este Colegiado, em sintonia com a evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, tem sopesado a aplicação de tal tese.

Conforme decisões recentes da Suprema Corte (v.g., RE 1.534.635/SP, Min. Edson Fachin; RE 1.537.235/GO, Min. Cármen Lúcia), reafirmou-se o entendimento de que as verbas de natureza alimentar, percebidas de boa-fé em decorrência de decisão judicial, são irrepetíveis, especialmente em razão da natureza jurídica da previdência social. Tal posicionamento prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

No caso concreto, a parte autora recebeu as parcelas amparada por decisão judicial que reconheceu o direito à pensão por morte. A modificação do julgado em sede recursal, que limitou o direito a 4 meses por critérios estritamente documentais da união estável, não afasta a boa-fé objetiva da segurada nem retira o caráter alimentar das verbas destinadas à sua subsistência.

Portanto, esta 10a Turma, na esteira dos precedentes do STF e atento ao dever de uniformização inscrito no art. 926 do CPC, afasta o dever de repetição.

Quanto ao prequestionamento, dou por cumprida a exigência constante no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTEos embargos de declaração opostos pelo INSS, sem a atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do julgado, reconhecendo a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e em razão da natureza alimentar das verbas.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. NATUREZA ALIMENTAR E BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar o benefício de pensão por morte ao período de quatro meses e revogar a tutela de urgência. O embargante aponta omissão quanto ao dever de restituição dos valores pagos sob a égide da medida precária, invocando o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da tutela antecipada em matéria previdenciária obriga a parte autora à devolução das parcelas recebidas, diante do silêncio do acórdão e da existência de tese vinculante sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se a omissão no julgado que, ao revogar a tutela de urgência, deixou de disciplinar a repetibilidade das verbas já percebidas pela segurada, impondo-se a integração da fundamentação nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Conquanto o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça preveja a obrigatoriedade de devolução de valores após a reforma de decisão antecipatória, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, reafirma a irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar auferidas de boa-fé por força de decisão judicial.

5. Em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, este Colegiado adere à orientação da Suprema Corte para afastar o dever de restituição no caso concreto, mantendo a intangibilidade dos valores recebidos pela beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos parcialmente para integração do julgado, sem a atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a irrepetibilidade das parcelas pagas.

Tese de julgamento: “1.Configura omissão sanável via embargos de declaração o silêncio do acórdão sobre o destino de valores pagos por tutela de urgência posteriormente revogada. 2. São irrepetíveis as verbas previdenciárias de natureza alimentar recebidas de boa-fé e por força de decisão judicial, em prevalência aos princípios constitucionais da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, ressalvada a tese do Tema 692/STJ diante da nova orientação do Supremo Tribunal Federal.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 926, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; STF, RE 1.534.635/SP e RE 1.537.235/GO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem a atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do julgado, reconhecendo a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e em razão da natureza alimentar das verbas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão